Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL. VERBA SUCUMBENCIAL QUE INCLUI OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano.
3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, em R$ 2.000,00, não comporta redução.
4. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do tratamento mais o da compensação.